Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-79.2017.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010449-79.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão de associado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO PICCHI GARCIA - CPF: 289.984.228-59 (APELANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TIRO SINOP - CNPJ: 14.388.135/0001-80 (APELADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE ASSOCIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTROLE DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO SOCIAL – PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO OPORTUNIZADA NO PROCESSO – GARANTIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS NORMAS ESTATUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle judicial do processo administrativo deve ficar circunscrito à análise da higidez formal do ato, limitada ao campo da legalidade e da regularidade do procedimento, não cabendo incursão nos aspectos ligados ao mérito da decisão administrativa. 2. Não há violação ao contraditório ou ampla defesa no processo administrativo de exclusão de associado se, após previa notificação sobre a instauração do procedimento, dando conhecimento da imputação e oportunizando a defesa, for deliberado pelo órgão administrativo competente pela aplicação da penalidade

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO PICCHI GARCIA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1010449-79.2017.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra

ASSOCIAÇÃO DE TIRO SINOP, julgou o pedido improcedente por verificar que “
a exclusão do autor do quadro de associado da requerida ocorreu de forma válida e legítima, observando os princípios do contraditório e ampla defesa, além de ter sido embasada em motivo plausível, não havendo falar em nulidade do ato
” (cf. Id. nº 205517815).

O apelante sustenta a “
nulidade do ato de expulsão do Clube de Tiro Sinop
”, seja por inobservância do procedimento previsto no estatuto social, seja por “
não se encontrar no presente no ato de expulsão o motivo (justa causa) para aplicação da referida penalidade
”.

Alega que, embora o
art. 13, § 5º, do estatuto social preveja que “
todas as medidas disciplinares serão tomadas em reunião da Diretoria Executiva
, (...)
consta dos autos que a penalidade imposta decorreu de (decisão) da assembleia geral extraordinária, o que impediu o exercício do contraditório e ampla defesa
”, já que, “
pelas normas impostas pelos artigos 13,

§6º, 14, 15, 16, 17 e 18 do Estatuto da ATS, o associado punido por decisão da Diretoria Executiva poderá recorrer da decisão à própria Diretoria Executiva, e, sendo esta homologada, poderá recorrer ao Conselho Fiscal, e, da decisão do Conselho Fiscal, ainda poderá recorrer à Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim. Ou seja, três são os recursos que poderão ser interpostos pelo associado expulso por aplicação de medida disciplinar, portanto, nenhuma medida pode ser aplicada pelo órgão supremo sem que antes tenha sido apreciada pelos outros órgãos deliberativos sob pena de suprimir do associado o direito aos recursos
”.

Diz, em outra frente, que “
a
razão pela qual levou a diretoria ou a assembleia geral extraordinária ao ato de expulsão foi pelo atentado ao patrimônio da associação, nos termos das referidas atas,
(contudo)
, consoante se provou nos autos, em momento algum
(...)
se apropriou dos valores
”, inclusive, “
há expressa confissão administrativa, e posterior condenação criminal, do verdadeiro autor do fato
”, e ressalta que todas as testemunhas ouvidas em Juízo “
afirmaram pagar as anuidades ao Sr. Rodrigo, em sua residência
”, asseverando que “
o próprio Presidente do Clube à época dos fatos, enquanto associado, tinha ciência de que o Sr. Rodrigo cuidava das finanças do clube sozinho, reafirmando novamente em seu depoimento que pagava as anuidades na casa do rodrigo, (mas), quando se tornou presidente, condenou o autor por violar as regras estatutárias
”.

Afirma que faz jus à indenização por dano moral, uma vez que o ato de expulsão e “
exposição dos fatos tais como expostos na assembleia geral extraordinária
(...)
expôs a honra do autor, descredibilizando a sua pessoa
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “
seja declarada a nulidade da decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária
”, sendo “
o Clube de Tiro Sinop intimado a cumprir imediatamente a reintegração do autor sob pena de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial
”, e “
a condenação da parte ré pelos danos morais sofridos no valor de R$ 50.000,00
”
(cf. Id. nº 205517816).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 205517820, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O âmbito da cognição cabível nesta lide circunscreve à análise da higidez do procedimento administrativo que culminou na decisão de exclusão do autor/apelante Marcelo Garcia do quadro de associados da ré/apelada Associação de Tiro Sinop, limitado ao campo da legalidade e regularidade dos atos de condução do processo, isto é, se a apuração da infração e a aplicação da sanção devida atenderam ao devido processo legal, não cabendo a incursão aos aspectos ligados ao mérito da decisão administrativa, exceto diante de manifesta ilegalidade ou abuso de direito, em confronto imediato e direto à lei, de forma a revestir o ato decisório de nulidade.

Fixada essa premissa decisória, admito que o
exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pela MMª. Juíza sentenciante, que, com precisão, feriu o mérito da discussão ao consignar que, “
embora o procedimento de desligamento do requerente da associação não tenha observado fielmente o disposto no estatuto social, é evidente a ausência de prejuízo ao autor
”, haja vista que lhe foi garantida a participação no processo administrativo, com pleno exercício da ampla defesa e contraditório, e que,

“
embora conste da narrativa inicial que o efetivo exercício da função de gestão financeira era desempenhada por terceiros, tal alegação apenas reforça a desídia do autor em relação à associação e ao cargo de tesoureiro que ocupava à época dos fatos
”, já que “
o cerne da questão diz respeito à sua conduta negligente em relação ao múnus que lhe competia, a respeito da fiscalização e acompanhamento da gestão financeira do clube, no exercício da função de tesoureiro
”, logo, uma vez que as razões recursais não chegam a enfrentar propriamente os fundamentos sentenciais, eis que o enfoque argumentativo do autor/apelante prende-se mais à débil queixa de que não teria sido rigorosamente seguida as fases procedimentais previstas na norma estatutária do que na demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa em função de eventual vício processual, visando evitar desnecessária repetição, reporto-me aos seguintes excertos decisórios da sentença que deram justa solução à questão controvertida nos autos:

“O requerente sustenta que sua exclusão ocorreu mediante decisão obtida na assembleia geral, afrontando as disposições do estatuto da associação, o qual preconiza que tal medida deve ser objeto de decisão por meio de reunião da diretoria executiva, devidamente fundamentada. A respeito da matéria, o estatuto da requerida assim estabelece:

‘
Art. 13 – São passíveis de medida disciplinares de advertência ou suspensão temporária, os associados que cometerem faltas contra os deveres constantes do presente Estatuto, Regimento Interno e Código de Conduta Ética.

(...)

§4º O desligamento do quadro social poderá ser aplicado ao associado que:

(...)

f) atentar contra o patrimônio da Associação.

§5º - Todas as medidas disciplinares serão tomadas em reunião da Diretoria Executiva, com a presença mínima de dois terços de seus membros.

§6º - O associado que sofrer uma medida disciplinar, poderá recorrer de tal decisão, à própria Diretoria Executiva e, posteriormente, à Assembleia Geral.

Art. 14 – A infração será comunicada ao associado para que o mesmo tenha o amplo direito de defesa, sendo a medida disciplinar comunicada ao mesmo após a decisão.

Art. 15 – O associado punido tem o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do conhecimento oficial da punição, para recorrer da decisão da pena aplicada junto à Diretoria Executiva.

Art. 16 – Homologada a medida disciplinar pela Diretoria Executiva, cabe ao associado punido o direito de recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Conselho Fiscal.

Art. 17 – O recurso, para qualquer dos poderes da Associação, será feito através do Diretor Presidente, que terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o devido encaminhamento ao órgão competente.

Art. 18 – A parte interessada, após a decisão do Conselho Fiscal, terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para recorrer à Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada, em igual prazo, após o recebimento do recurso
.’ (id n.º 9776842)

No caso dos autos, a requerida comprovou que houve deliberação pela Diretoria Executiva, em relação à decisão quanto à exclusão do autor da associação, nos termos da ata juntada ao id n.º 31683836.

Ademais, observa-se que a exclusão do autor foi objeto de apreciação pela assembleia extraordinária, realizada no dia 07/04/2016 (id n.º 15233917), após decisão tomada pela Diretoria Executiva a respeito (id n.º 31683836), concedendo-se prazo para que o requerente apresentasse recurso pertinente (id n.º 15233929).

No ponto, embora o autor tenha aduzido que o documento em questão, relativo à reunião da diretoria executiva, lavrado no dia 06/04/2016, não existia e foi confeccionado apenas pra fundamentar a deliberação da assembleia extraordinária realizada posteriormente, no dia 07/04/2016, não há elementos probatórios hábeis a corroborar tal alegação, cuja prova é válida e suficiente ao fim colimado.

Ainda em relação à decisão da reunião da diretoria executiva, o autor aduz que não foi mencionada tal deliberação na notificação que lhe foi encaminhada, concedendo prazo para apresentação de defesa (id n.º 15233929). Todavia, tal fato não conduz ao raciocínio de que não houve a reunião em questão pela diretoria executiva da associação anteriormente à assembleia, de modo que tal tese tal não merece prosperar.

No mesmo sentido, diante da concessão de prazo para oferecimento de recurso em relação à decisão de expulsão, observa-se que não houve cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, tanto que o autor recorreu administrativamente de tal decisão, de acordo com a narrativa inicial e documentos carreados aos autos.

Deste modo, embora o procedimento de desligamento do requerente da associação não tenha observado fielmente o disposto no estatuto social, é evidente a ausência de prejuízo ao autor, tendo em vista que o ato passou pelo crivo da assembleia geral extraordinária e, posteriormente, foi facultada a apresentação de defesa. Assim, não se pode concluir que a votação em assembleia, pela exclusão do autor da associação, viola o estatuto da requerida, ao contrário das razões iniciais.

Não bastasse isso, o artigo 22, do estatuto da associação, é claro ao dispor que a assembleia geral se cuida do órgão supremo da associação, de sorte que as deliberações feitas durante a solenidade são dotadas de eficácia inquestionável, sobretudo diante do interesse dos associados, que desenvolvem o papel principal durante a votação. Por oportuno, vejamos o disposto no aludido dispositivo: (...)

Outrossim, não assiste razão ao autor no tocante à arguição de inexistência quanto a especificação da ordem do dia da assembleia no aviso encaminhado aos interessados a respeito, via e-mail, haja vista que na notificação em comento constou a seguinte mensagem, acerca da pauta da assembleia:

‘
A Associação de Tiro de Sinop, vem por meio desta comunicar, conforme rege o estatuto, que no dia 07/04/2016, será realizada a Assembleia Extraordinária, tendo como pauta principal a prestação de contas, e alteração estatutária juntamente com as deliberações sobre o andamento das construções e outras providências, será nas dependências da CDL, sala de Auditório, acesso pelo estacionamento dos fundos, às 19:00h
’ (id n.º 9776582).

Verifica-se, portanto, que na ordem do dia constou expressamente que seriam abordadas ‘outras providências’, na qual se enquadra a situação em comento.

No que tange à alegação de que não houve o quórum necessário para a deliberação quanto à exclusão do autor, em assembleia extraordinária, consigno que melhor sorte não lhe assiste; o autor alega que não foi observado o disposto no artigo 26, §2º, do estatuto da associação, pois apenas 36 (trinta e seis), dos 195 (cento e noventa e cinco) membros, participaram da solenidade, não havendo presença de 1/3 dos associados, contudo, a aludida disposição estatutária não se aplica ao caso concreto, haja vista que o quórum em questão é exigido apenas para deliberações sobre alterações de normas regulamentares ou extinção da associação.

In casu
, a assembleia extraordinária em análise tratou de matérias sem exigência específica quanto ao quórum de votação e, aliada a isso, foi instalada em segunda convocação (id n.º 15233917), de modo que para a aprovação da ordem do dia seria necessária a votação de apenas três associados adimplentes, in verbis:

‘
As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias se constituem, funcionam e deliberam validamente, em Primeira Convocação com a presença de metade e mais um dos associados quites, com direito a voto, incluindo os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

§1º - Se não atingir o número previsto neste artigo, funcionarão em segunda convocação, após trinta minutos da hora marcada para a Primeira Convocação, funcionando então e deliberando com a presença de um número mínimo de 3 (três) associados quites, com direito a voto, salvo quando a ordem do dia incluir alterações sobre normas regulamentares ou extinção da ATS.’

Quanto a alegação de ausência de justa causa para a exclusão do autor, cumpre anotar que tal alegação não se coaduna com o amealhado aos autos, tendo em vista que não há controvérsia quanto ao encargo assumido pelo autor para atuar com tesoureiro da associação requerida, no ano de 2013. Neste aspecto, colhe-se da prova oral, o seguinte:

A testemunha Lucivan José de Souza informou que o clube já existe há muito tempo e o requerente ajudou a dar início a sua instituição. O depoente foi questionado sobre como era a presidência da associação e se o requerente exerceu a função de tesoureiro e respondeu que foi criada uma diretoria, que se tratava de mera legalidade, pois todos exerciam as funções, de maneira informal, pois todos recebiam valores e realizavam depósitos em favor da associação, afirmando que na maioria das vezes a quantia era entregue para o Rodrigo (presidente à época) e a esposa dele. A respeito da expulsão do requerente da associação, declarou que não estava na assembleia neste dia, mas ficou sabendo e, inclusive, efetuou doação em valores para ajudar a reerguer o clube. O depoente foi indagado se tinha conhecimento de que o requerente pediu o desligamento da tesouraria do clube e informou que não, que ficou sabendo apenas que o autor foi expulso, mas anteriormente ao ocorrido, o requerente havia manifestado interesse em se afastar do cargo, pois estava com uma carga de trabalho muito grande, além de problemas de saúde na família. Referiu que após os fatos, houve boatos relativos ao nome do autor, sobre sua exclusão, maculando sua idoneidade. Informou que não tinha fiscalização, pois todos trabalhavam e confiavam uns nos outros na época dos fatos (ids n.º 125156238/125161821).

A testemunha Cláudio Borges foi questionado se poderia afirmar a autenticidade do documento juntado ao processo, no qual o senhor Rodrigo assumiu toda a responsabilidade referente a apropriação de valores, afirmando que sim. Sobre a atuação do requerente e se houve de fato o exercício da função de tesoureiro no clube, informou que a diretoria era um grupo pequeno e o dinheiro das filiações era em sua maioria repassado ao Rodrigo, não havia um controle do requerente a respeito, pois todos atuavam em conjunto. Declarou que houve boatos quanto a conduta do autor, o desabonando. Relatou que a fiscalização era feita em reuniões, com 07 ou 08 pessoas, que faziam o caixa do clube. Referiu que participou da primeira assembleia, mas não se lembra do assunto ao certo, apenas que se referia a questão do caixa do clube e a conduta do autor. Afirmou que algumas pessoas realizam transações, mas a conta da associação era movimentada apenas pelo presidente e tesoureiro e o dinheiro era entregue na casa do Rodrigo, para o Rodrigo e a Larissa. Mencionou que o tesoureiro não recebia remuneração para atuar (ids n.º 125156238/125161821).

Também foi colhido o testemunho de Francisco Bermal Salvador, o qual foi questionado se foi na gestão dele que ocorreram os fatos, respondendo que não. Em relação aos pagamentos, não se recorda ao certo se eram feitos pagamentos ao tesoureiro, pois na maioria das vezes eram feitos para o presidente à época e sua esposa. Narrou que o Rodrigo (presidente à época) assumiu que houve desvio de valores. Referiu que não participou do processo de exclusão do autor e afirmou a autenticidade do documento em que o Rodrigo assumiu toda a responsabilidade pelos fatos. Aduziu que o autor foi, no mínimo, relapso em relação as atribuições que ele assumiu no clube, mas não ficou com valores desviados. Não se recorda se participou da assembleia em que foi deliberada a exclusão do autor (ids n.º 125156238/125161821).

A testemunha Reinaldo José da Silva informou que assumiu um cargo na diretoria após os fatos e a exclusão do autor do clube foi feita em sua gestão, não sabendo informar se houve defesa ou recurso a respeito. Mencionou que à época, os pagamentos eram realizados no escritório do clube, que ficava em frente a residência do Rodrigo e quem recebia os valores era o próprio Rodrigo ou a Larissa, confirmando que toda a parte de tesouraria do clube funcionava na casa do Rodrigo. Quanto à exclusão do autor, declarou que foi realizada de acordo com o estatuto da associação. Foi indagado sobre a notificação de expulsão do autor, pela segunda vez, devido a ausência de adimplemento das mensalidades do clube e narrou que foi enviada tal documentação para o autor e todos os demais sócios excluídos anteriormente do clube (ids n.º 125156238/125161821).

Assim, não há dúvidas de que o requerente deu causa ao seu desligamento da associação, haja vista que é inequívoca a ocorrência de desvio de valores do caixa da requerida, durante sua gestão, no exercício do cargo de tesoureiro. Frisa-se, à guisa de esclarecimento, que não restou demonstrado que o autor tenha se apropriado de valores, notadamente porque o presidente da entidade assumiu tal conduta. Ocorre que o cerne da questão diz respeito à sua conduta negligente em relação ao múnus que lhe competia, a respeito da fiscalização e acompanhamento da gestão financeira do clube, no exercício da função de tesoureiro.

Ademais, embora conste da narrativa inicial que o efetivo exercício da função de gestão financeira era desempenhada por terceiros, tal alegação apenas reforça a desídia do autor em relação à associação e ao cargo de tesoureiro que ocupava à época dos fatos. Impende ressaltar, ainda, que embora o autor tenha aduzido que requereu seu afastamento da diretoria do clube, não comprovou nos autos tal pedido.

Assim, denota-se que a exclusão do autor do quadro de associado da requerida ocorreu de forma válida e legítima, observando os princípios do contraditório e ampla defesa, além de ter sido embasada em motivo plausível, não havendo que se falar em nulidade do ato. Por consectário lógico, não se vislumbra o cometimento de ato por parte da requerida hábil a ensejar a reparação por danos morais pretendida na inicial.”

Com efeito, a prova dos autos mostra que,
d
urante o trâmite do processo administrativo, foi assegurada a participação e o direito de defesa do autor, ora apelante, sendo a decisão tomada pelos órgãos administrativos competentes, de acordo com as normas/disposições estatuárias, circunstâncias objetivas que denotam o respeito e observância às garantias do direito ao contrário, ampla defesa, enfim, do devido processo legal.

Ora, nos termos do art. 13, §5º, do estatuto social da Associação de Tiro Sinop, a aplicação da medida de “
desligamento do quadro social
” ao autor Marcelo foi objeto de deliberação e decisão pelo órgão “
Diretoria Executiva
” (cf. Id. nº 205517718), cuja posição foi referendada por meio da “
Assembleia Geral
” do dia 07.04.2016 (cf. Id. nº 205517719), e, na sequência, em observância aos arts. 13, §6º, e 14 da norma estatutária, o autor/apelante
foi formalmente cientificado do teor da decisão e notificado para que, se desejasse, ofertasse defesa (cf. carta via AR, entregue em 27.04.2016, vinculada ao Id. nº 205517720); em 10.05.2016, Marcelo apresentou defesa por escrito,
subscrita por advogado constituído para representá-lo naquele processo (
cf. Id. nº 205517723 e 205517724), a qual, porém, não chegou a ser apreciada, eis que sobreveio “
Parecer Jurídico Opinativo
” recomendando que, à efetiva garantia do contraditório e ampla defesa, deveria ser dado ao autor/associado “
amplo acesso aos documentos mediante carga
”, e, depois, renovada a notificação para oportunizar a apresentação de defesa (cf. Id. nº 205517725); atendidas as providências retromencionadas, em 21.09.2016, veio a 2ª peça de defesa, dessa vez, nomeada como “
Recurso Administrativo
” (cf. Id. nº 205517727 e 205517728), a qual, após novo “
Parecer Jurídico Opinativo
”, consoante disciplina as disposições estatutárias, foi submetida à “
Diretoria Executiva
”, que, em decisão proferida no dia
09.11.2016, concluiu pela “
manutenção da aplicação da punição aplicada na ata do dia 06 (seis) de abril de 2016,
(...)
, mantem-se o desligamento do quando social de Marcelo Picchi Garcia
” (cf. Id. nº 205517731), sendo que, mesmo devidamente notificado de tal decisão (cf. Id. nº 205517732), não consta dos autos informação de que o autor/apelante interpôs recurso contra essa 2ª decisão da Diretória Executiva, nem para o Conselho Fiscal, nem à Assembleia Geral.

Reafirmo, então, a conclusão de que, ainda que o procedimento previsto no estatuto social não tenha sido seguido à risca, não se pode dizer que isso importou em cerceamento ou prejuízo ao exercício da defesa do autor/associado, e, assim, diante da
máxima consubstanciada no
princípio
pas de nullité sans grief
,
como não houve
prejuízo, não há falar em nulidade, afinal,
“
d
e acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(STJ - Terceira Turma - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2013).

Por fim, quanto à alegada ausência de
justa causa à aplicação da penalidade, é
certo que as deliberações associativas, entre as quais a de exclusão de associado, podem ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário, o que, porém, dá-se sob a ótica da legalidade do procedimento, sem se enveredar sobre o conteúdo dos assuntos
interna corporis
, isto é, do mérito do ato administrativo, senão quando haja flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que, definitivamente, não corresponde à hipótese dos autos, cabendo, aqui, ratificar integralmente a conclusão sentencial de que “
não há dúvidas de que o requerente deu causa ao seu desligamento da associação, haja vista que é inequívoca a ocorrência de desvio de valores do caixa da requerida, durante sua gestão, no exercício do cargo de tesoureiro
”, sendo que, ainda que tenha restado “
demonstrado que o autor tenha se apropriado de valores, notadamente porque o presidente da entidade assumiu tal conduta,
(...)
o cerne da questão diz respeito à sua conduta negligente em relação ao múnus que lhe competia, a respeito da fiscalização e acompanhamento da gestão financeira do clube, no exercício da função de tesoureiro. Ademais, embora conste da narrativa inicial que o efetivo exercício da função de gestão financeira era desempenhada por terceiros, tal alegação apenas reforça a desídia do autor em relação à associação e ao cargo de tesoureiro que ocupava à época dos fatos
”.

Enfim, reconhecida a legalidade do processo administrativo, não há falar em prática de ato ilícito por parte da ré/apelada, e, consequentemente, nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024